Tribunal: TJES
Processo: 0001231-16.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001231-16.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONILO ROMEU ALTOE e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES CÍVEIS
. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEGURO DE VIDA. IOF. MORA. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Ronilo Benincá Altoé e outros (1ºs apelantes) e pelo Banco do Brasil S/A (2º apelante) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos opostos à execução de título extrajudicial, para excluir a cobrança do seguro de vida no valor de R$ 5.346,89. Os 1ºs apelantes requerem: (i) revisão da taxa de juros remuneratórios de 8,5% a.a.; (ii) declaração de abusividade da Tarifa de Estudo de Operação; (iii) reconhecimento da ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos; (iv) exclusão do IOF vinculado ao seguro de vida; e (v) afastamento dos efeitos da mora. O 2º apelante defende a validade da cobrança do seguro de vida, por ter sido contratado livremente, requerendo a reforma da sentença quanto à sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva; (ii) estabelecer se é devida a cobrança da Tarifa de Estudo de Operação sem comprovação da prestação do serviço; (iii) determinar se há ilegalidade na cumulação da comissão de permanência com outros encargos; (iv) verificar se a exclusão do seguro de vida implica a exclusão do IOF a ele atrelado; e (v) apurar se as cobranças indevidas descaracterizam a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A taxa de juros remuneratórios de 8,5% a.a. não excede o limite legal de 12% a.a. e não foi comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado, não configurando abusividade.

4
. A Tarifa de Estudo de Operação é considerada abusiva na ausência de prova da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento consolidado no Tema 958 do STJ.

5
. A cláusula contratual que prevê a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, juros remuneratórios e multa contratual é ilegal, sendo vedada pela jurisprudência do STJ.

6.
A exclusão do seguro de vida, declarada na sentença, implica também a exclusão do IOF vinculado, por se tratar de acessório da cobrança considerada indevida.

7.
A existência de cobranças ilegais durante o período de normalidade contratual, como a Tarifa de Estudo e a cumulação de encargos moratórios, descaracteriza a mora.

8.
A cobrança do seguro de vida imposta pelo credor, sem prova da livre contratação pelo devedor, configura venda casada, sendo abusiva segundo a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso dos embargantes parcialmente provido. Recurso do Banco do Brasil desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A cobrança de tarifa bancária vinculada a serviço não comprovadamente prestado é abusiva e deve ser excluída do débito.

2.
A cumulação da comissão de permanência com outros encargos, como juros moratórios, remuneratórios e multa contratual, é vedada.

3.
A exclusão do seguro de vida contratado sem livre escolha do devedor implica a exclusão do IOF vinculado.

4.
A existência de cláusulas abusivas durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de Ronilo Benincá Altoé e negar provimento ao recurso de Banco do Brasil S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Ronilo
Benincá
Altoé
e outros
(1º
s
apelantes) e por
Banco do Brasil S/A
(2º apelante) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face de dela opostos, que julgou parcialmente procedentes os
embargos
opostos pelos 1º
s
apelantes à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo 2º apelante a fim de excluir a cobrança do seguro de vida no valor de R$ 5.346,89 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre
embargos
opostos por
Ronilo
Benincá
Altoé
e outros (+2)
à “
ação de execução
de título extrajudicial
”

intentada em seu desfavor pelo
Banco do Brasil S/A
visando receber importância alegadamente devida (R$ 283.373,56) por força da Nota de Crédito Rural nº 40/00978-5 emitida no valor originário de R$ 235.369,46 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Examino primeiramente o recurso interposto pelos embargantes/executados, dada a sua maior abrangência em relação ao interposto pelo embargado/exequente. Vejamos.

1. Apelação Cível de Ronilo
Benincá
Altoé
e outros

Em suas razões recursais, sustentam os 1º
s
apelantes, em síntese, que:
(i)
a taxa de juros de 8,5% ao ano é abusiva e está acima da média de mercado para o crédito rural (que varia entre 2,5% e 5,5% a.a.), devendo ser revista para restabelecer o equilíbrio contratual;
(ii)
a cobrança da Tarifa de Estudo de Operação (R$ 1.176,84) é abusiva por não haver comprovação da prestação do serviço e por transferir ao consumidor ônus de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, devendo ser restituída em dobro;
(iii)
é ilegal a cumulação da comissão de permanência com outros encargos (sobretaxa de 2,5% a.m., juros moratórios, juros remuneratórios e multa contratual), devendo o débito ser recalculado com a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente;
(iv)
a sentença determinou a exclusão do seguro, mas não explicitou o IOF, o qual consta no histórico de débito; e
(v)
ante as cobranças indevidas (taxa de juros abusiva, tarifas ilegais e cumulação de encargos), resta descaracterizada a mora.

Pois bem. Alegam os embargantes/executados ser abusiva a taxa de juros de 8,5% ao ano por estar acima da média de mercado para o crédito rural (entre 2,5% e 5,5% ao ano), devendo ser revista para restabelecer o equilíbrio contratual.

Como se sabe, as notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei nº 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69), que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados e, ante a omissão desse órgão governamental,
incide a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto nº 22.626/33
(Lei da Usura), de acordo com a jurisprudência sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Apenas para ilustrar:

“(...) 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que,
nas cédulas de crédito rural, incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios prevista no Decreto nº 22.626/1933, diante da ausência de regulamentação por parte do Conselho Monetário Nacional
. Precedentes.

2. (...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 996.395/GO, relª MInª Maria Isabel Gallotti, julgado em 31/3/2025, DJEN de 11/04/2025)

Dessa forma, não estando as instituições financeiras sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) e da Constituição Federal de 1%, a taxa de juros remuneratórios é livremente pactuada, conforme Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ, exceto em casos de comprovada abusividade que demonstre discrepância com a taxa média de mercado.

No caso concreto, a taxa de 8,5% ao ano está abaixo do limite de 12% ao ano e não foi comprovada a sua discrepância com a taxa média de mercado de forma a caracterizar a alegada abusividade, daí porque deve a sentença ser mantida em relação a esse ponto.

Na sequência, alegam os apelantes ser também abusiva a Tarifa de Estudo de Operação no valor de R$ 1.176,84 (um mil cento e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), por não haver comprovação da prestação do serviço e transferir ao consumidor ônus de responsabilidade exclusiva da instituição financeira.

Ao proferir sentença, entendeu o MM. Juiz ser legítima a cobrança por ter natureza de tarifa de serviços bancários.

A meu ver, assiste razão aos apelantes.

Apesar de a cobrança da Tarifa de Estudo de Operações ter respaldo no art. 10 do Decreto-lei nº 167/67
1
, não houve comprovação pela instituição financeira da efetiva prestação do serviço.

Logo, a cobrança da aludida tarifa é, em tese, válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 958):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (‘serviços prestados pela revenda’).

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. Recurso Especial parcialmente provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe de 06/12/2018)

Em relação aos encargos moratórios, sustentam os apelantes a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos (sobretaxa de 2,5% a.m., juros de mora, juros remuneratórios e multa contratual), devendo ocorrer o recálculo do débito e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, o que foi refutado no Juízo de 1º grau.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de vedar a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, a exemplo da correção monetária, juros remuneratórios/compensatórios, juros moratórios e da multa contratual.

Da análise da Nota de Crédito Rural nº 40/00978-5 (cf. cópia às fls. 34/40), verifico existir, de fato, previsão da cobrança cumulada de encargos moratórios em caso de inadimplemento.

A cláusula intitulada “Inadimplemento” (fl. 35) estabelece que, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a
comissão de permanência
à taxa de mercado do dia do pagamento, a ser calculada diariamente e debitada junto com as amortizações de capital.

No caso de desclassificação ou exclusão do financiamento do crédito rural, a Nota de Crédito também prevê o recálculo dos encargos financeiros com base na Taxa Média Ajustada dos Financiamentos Diários no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), com a incidência de uma sobretaxa de 2,5% (dois e meio por cento) efetivos ao mês.

A Nota de Crédito Rural também menciona que o pagamento do débito será imputado na seguinte ordem: “multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados, principal vencido e o principal vincendo”, o que é vedado por lei.

Dessa forma, a Nota de Crédito Rural 40/00978-5 prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos, tal qual alegado pelos embargantes em suas razões recursais e, ato contínuo, passo a analisar se há fundados indícios, pelo menos, de sua efetiva cobrança.

A planilha elaborada pelo exequente/embargado, embora simplificada e sem detalhamento claro das taxas aplicadas a cada tipo de encargo, sugere a cobrança cumulada de encargos moratórios, tendo em vista exibir lançamentos de “Juros” em datas posteriores ao vencimento do contrato, como nos dias 01/10/2018, 01/11/2018, 01/12/2018, 01/01/2019, 01/02/2019, 01/03/2019 e 01/04/2019, o que sugere a continuidade da cobrança de juros remuneratórios ou a inclusão de juros moratórios; além disso, há lançamento explícito de “Juros de Mora” em 01/05/2019 (fl. 43).

A meu ver, apesar de a planilha elaborada pelo Banco do Brasil não detalhar explicitamente a composição de cada “Juros” lançado ou se a comissão de permanência está sendo cumulada com outros encargos, a presença de “Juros” e “Juros de Mora” após o vencimento sugere ter ocorrido, de fato, a cobrança cumulada de encargos moratórios.

Na sequência, os apelantes requerem seja “esclarecida” a exclusão do IOF cobrado sobre o seguro de vida, uma vez que a sentença determinou a exclusão do seguro, mas não explicitou o IOF, o qual consta no histórico de débito.

Do que observo, a sentença determinou a exclusão da cobrança do seguro de vida com reflexos nos juros, atualização e “demais correções incidentes sobre o seguro cobrado” e o IOF, como se sabe, é um imposto que incide sobre operações financeiras e pode ser financiado junto ao mútuo principal.

Logo, considerando que a sentença determinou a exclusão da cobrança do seguro de vida e seus reflexos, a exclusão do IOF, se comprovadamente atrelado ao seguro, seria uma consequência lógica.

Em assim sendo, a obscuridade apontada pelos apelantes é pertinente e o recálculo do débito deve considerar a exclusão do IOF por estar vinculado à cobrança do seguro considerada indevida.

Por fim, requerem os apelantes a descaracterização dos efeitos da mora diante das cobranças indevidas (taxa de juros abusiva, tarifas ilegais e cumulação de encargos).

Em relação ao ponto, sabe-se que a descaracterização da mora ocorre quando há cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e, na espécie, a reconhecida ilegalidade de cobrança cumulada de encargos moratórios, além da abusividade da tarifa de estudo de operações, descaracterizam os efeitos da mora.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
interposta por
Ronilo Benincá Altoé e outros
e
lhe dou provimento parcial
a fim de:
(i)
considerar abusiva a cobrança da Tarifa de Estudo de Operações e, via reflexa, determinar a restituição do valor respectivo (ou que seja abatido da dívida), de forma simples;
(ii)
declarar a ilegal a cobrança cumulada de encargos moratórios e, por conseguinte, determinar o recálculo do débito a fim de afastá-la;
(iii)
esclarecer que a exclusão da cobrança do seguro de vida implica na exclusão do IOF a ele atrelado; e
(iv)
afastar os efeitos da mora.

É como voto
.

2. Apelação Cível do Banco do Brasil S/A

Sustenta o 2º apelante, que:
(i)
o seguro de vida foi contratado livremente e assinado, não havendo comprovação de solicitação de cancelamento;
(ii)
a contratação é válida e legítima, tendo agido de acordo com as normas legais e contratuais; e
(iii)
requer o prequestionamento de toda a matéria arguida para garantia de eventual recurso especial ou extraordinário, notadamente o artigo 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal.

I
n casu
, a sentença reconheceu a abusividade da cobrança do seguro de vida no valor de R$ 5.821,88 (cinco mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), por configurar venda casada e determinou a sua restituição de forma simples.

Pois bem. Apesar de o apelante alegar a ocorrência de livre contratação e a ausência de pedido de cancelamento, predomina perante os tribunais o entendimento de que é abusiva a contratação do seguro, por caracterizar venda casada, quando não oferece ao consumidor a liberdade de escolha; dessa forma, a sentença encontra-se em harmonia com o entendimento de que a cobrança do prêmio de seguro de vida escolhido pelo credor, sem comprovação da livre escolha do devedor, configura venda casada e é vedada.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 2.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

8. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.568.985/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 10/02/2025, DJEN de 13/02/2025)

“(...) 1. Ação revisional de cláusulas contratuais.

2.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo).

3. Agravo interno no recurso especial não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.924.440/SP, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 16/08/2021, DJe de 19/08/2021)

Não sendo necessárias outras considerações, chancelo a sentença em relação ao ponto recorrido pela instituição financeira e, por conseguinte,
majoro em
5% a verba advocatícia sucumbencial
a que foi condenada no Juízo de 1º grau, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Do exposto,
conheço da apelação cível
interposta pelo
Banco do Brasil S/A
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

________________________________

1
Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.